Tribunal: TJDFT
Processo: 0705272-41.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705272-41.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KELLY CRISTINA TEIXEIRA ORNELAS APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Concedo o derradeiro prazo de 5(cinco) dias para a concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, vez que o requerimento e nem os documentos não são hábeis a deferir o pleito, consoante decisão anterior. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator